Tribunal: TJDFT
Processo: 0704480-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR MENORES REPRESENTADAS POR SUA GENITORA. DISTRIBUIÇÃO EM SEU DOMICÍLIO. MUDANÇA DE ENDEREÇO POSTERIOR. ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA E REDISTRBIUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONS. CONFLITO ACOLHIDO.
1. A atuação do Ministério Público ocorre de forma autônoma e independente do entendimento do julgador, não merecendo acolhida o argumento de que o d. Juízo suscitado declinou de sua competência pelo simples fato de o órgão do Ministério Público ter pugnado pela remessa dos autos ao juízo suscitante, tendo em vista a informação de que as autoras mudaram de endereço.
2. Em se tratando de ação de alimentos proposta no foro legalmente previsto, nos termos do art. 53, inciso II, do CPC, com o objetivo de atender a seus próprios interesses, não pode ser admitida a intercessão ministerial que se volta justamente contra a parte que torna a sua atuação necessária na relação processual, sobretudo ante a inexistência de prejuízo concreto pela prorrogação do foro.
3. O art. 43 do CPC estabelece o princípio da perpetuação da jurisdição (perpetuatio jurisdictionis), mediante o qual se define a competência no momento da distribuição do feito.
4. Tendo a ação sido distribuída no foro do domicílio das crianças, onde lá residiam inicialmente, não há que se falar em modificação da competência sob o argumento de que ali não mais residem, sob pena de violar os princípios da segurança jurídica, do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, mormente porque a ação tramitou no juízo suscitado por vários meses
5. Conflito negativo de competência acolhido para declarar a competência do juízo suscitado (Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo).